Tribunal: TCU
Processo: 000.440/2016-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos contra acórdão que julgou contas irregulares, com condenação em débito.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos recursos de reconsideração interpostos em face do Acórdão 7197/2018-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, em: 9.1. não conhecer dos recursos de reconsideração interpostos por Valdir Parente Machado e João Bosco Andrade de Morais, por intempestivos e por não apresentarem fatos novos, nos termos do art. 32, parágrafo único, da Lei 8.443/1992; 9.2. conhecer do recurso de reconsideração interposto por Maria das Graças Bastos Ferreira, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.3. dar ciência do presente acórdão aos recorrentes, ao Departamento Nacional de Obras contra as Secas (Dnocs) e à Procuradoria da República no Estado do Ceará.